Tribunal: TJMT
Processo: 1022332-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022332-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência Tributária]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ANALIA LOUZADA DE MENDONCA - CPF: 338.461.188-85 (ADVOGADO), GUILHERME DE MACEDO SOARES - CPF: 732.395.691-91 (ADVOGADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DECLARATÓRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA — ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE EM PENSÃO PROVENIENTE DE FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR — REQUISITOS DO ARTIGO 6o, XIV E XXI DA LEI No 7.713/88 ALTERADA PELA LEI No 11.052/04 — NÃO EVIDENCIADO — TUTELA DE URGÊNCIA — INDEFERIMENTO — MANUTENÇÃO —
RECURSO NÃO PROVIDO.

A pensão proveniente de Fundo de Assistência Parlamentar, por se tratar de Fundo de Personalidade Jurídica Própria, com autonomia administrativa e financeira, criado com intuito de prestar assistência complementar de saúde aos parlamentares do Estado de Mato Grosso, por meio da Lei no 4.675/84, não está inserida na literalidade do artigo 6o da Lei no 7.713/88, que disciplina acerca da isenção de Imposto de Renda aos portadores de doenças graves.

Assim, ausentes os requisitos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil do processo, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
José Geraldo Riva
contra a decisão que, proferida em ação declaratória c/c repetição de indébito ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Assegura que a probabilidade do direito está evidenciada por perceber proventos de pensão parlamentar e ser portador de doença grave, enquadrada como “
neoplasia maligna
”, fazendo jus à isenção de Imposto de Renda, nos termos do artigo 6o, XIV e XXI, da Lei no 7.713/88, com redação dada pela Lei no 11.052/04.

Assevera que a Lei no 7.713/88 é clara ao especificar suas hipóteses de aplicação, limitando-se a percepção de proventos de aposentadoria e/ou pensão, “
não cabendo, pois ao judiciário aplicar e/ou determinar a quais ‘espécies’ de pensão a lei se refere
”.

Aduz que “
a decisão agravada reflete notória violação aos artigos 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 e artigo 111, II, do CTN, eis que a Lei isencional prevê expressamente (nos moldes do art. 111, II, do CTN), que os proventos de pensão terão direito à isenção de imposto de renda
”.

Verbera que o perigo de dano é manifesto pois “
a cada mês em que o agravante é privado das cifras que inquestionavelmente faz jus, essas cifras poderiam ser empregadas para a aquisição de remédios de uso contínuo que o agravante usa, mas ilegalmente vão parar nos cofres públicos do réu
”.

Requer o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada e deferida a tutela de urgência requerida em Primeiro Grau, de modo a cessar as retenções relativas à Imposto de Renda sobre os proventos de sua pensão parlamentar.

O pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal foi indeferido (Id. 65862495).

Contrarrazões (Id. 73946066).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar ante a inexistência de interesse público no caso (Id. 74359488).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 27 de outubro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de
recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por José Geraldo Riva contra a decisão que, proferida em ação declaratória c/c repetição de indébito ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Eis, no essencial, o teor da decisão:

“(...)
Da simples leitura dos dispositivos colacionados vislumbra-se que o Requerente não se enquadra nas hipóteses de isenção previstas no art. 6o, ao contrário se qualifica na hipótese de incidência contida no art. 33, uma vez que os proventos percebidos pelo autor são decorrentes de contribuições recolhidas à fundo de personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e financeira, criado com o intuito de prestar assistência médica, hospitalar e odontológica aos seus beneficiários (art. 3o da Lei 4.675/84).

Portanto, tendo em vista que o Fundo de Assistência Parlamentar concede um auxílio complementar de saúde aos seus beneficiários, não há que se falar em incidência do art. 6o da Lei 7.713/88 no presente caso, tendo em conta a ausência de previsão expressa e impossibilidade de interpretação extensiva, nos termos do art. 111 do CTN.

Isto posto, indefiro a tutela de urgência vindicada.

Intime-se e cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar com contestação, no prazo legal.

Decorrido o termo, venham-me conclusos.

Intime-se.

Às providências.
(...). (Processo Judicial Eletrônico no 1040455-83.2020.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 40743825, fls. 5/6).

De início, anoto que a análise do presente recurso de agravo de instrumento se limita em verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, consoante a presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Extrai-se dos autos que a controvérsia se limita em verificar as evidências de direito e o perigo de dano quanto à pretensão do agravante pela isenção do recolhimento do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, com fundamento no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.

É certo que para concessão do benefício de isenção de imposto de renda em favor de pessoas acometidas por doenças graves, é necessária a presença de dois (2) requisitos, quais sejam, ser portador de moléstia prevista no rol do artigo 6o da Lei no 7.713/88 e que seus rendimentos sejam provenientes de pensão, aposentadoria ou reforma.

Dispõe o artigo 6o, XIV e XXI da Lei no 7.713/88:

“
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

(...)

XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão;
(...)”

E no artigo 33 da Lei no 7.713/88, alterada pela Lei Federal no
9.250/95:

“
Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem como as importâncias correspondentes ao resgate de contribuições
”.

Em relação à probabilidade do direito alegado, não verifico, nessa fase de cognição sumária, a sua presença, a uma porque o documento “atestado de isenção de imposto de renda” (Id. 37453035, PJe Primeira Instância), apesar de ser um documento médico, foi emitido por médico particular e, a duas, porque não tem o condão de substituir a perícia médica realizada pelo Estado de Mato Grosso, não havendo razão para sua não realização.

De outra banda, a pensão recebida pelo agravante é proveniente de Fundo de Personalidade Jurídica Própria, autonomia administrativa e financeira, criado com o intuito de prestar assistência médica, hospitalar e odontológica aos seus beneficiários, nos termos do artigo 3o, da Lei no 4.675/84 que “
Dispõe sobre o benefício da Pensão Parlamentar Mensal, cria o Fundo de Assistência Parlamentar e dá outras providências
”.

Assim, partilho da fundamentação da decisão agravada que “
tendo em vista que o Fundo de Assistência Parlamentar concede um auxílio complementar de saúde aos seus benefícios, não há que se falar em incidência do art. 6o da Lei 7.713/88 no presente caso, tendo em conta a ausência de previsão expressa e impossibilidade de interpretação extensiva, nos termos do art. 111 do CTN
”.

Dispõe o artigo 111, do Código Tributário Nacional:

“
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;

II - outorga de isenção;

III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias
”.

Aliás, sobre a Lei instituidora do Fundo de Assistência Parlamentar do qual o agravante é beneficiado, a Procuradoria Geral da República já ingressou com a ADPF 446, “Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental”, com pedido cautelar, contra as Leis no 5.085/1986, no 6.243/1993, no 6.623/1995, no 7.498/2001, no 7.960/2003 e no 9.041/2008, editadas pelo Estado do Mato Grosso, disciplinando a concessão de benefícios previdenciários e assistência médica aos membros da Assembleia Legislativa, por meio do FAP,
instituído pela Lei estadual no 4.675/1984
.

O julgamento resultou no seguinte acórdão:

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEIS 5.085/86, 6.243/93, 6.623/95, 7.498/01, 7.960/03 E 9.041/08, DO ESTADO DE MATO GROSSO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS PARLAMENTARES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 40, §13, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGENTES POLÍTICOS. CARGOS TEMPORÁRIOS. FILIAÇÃO OBRIGATÓRIA AO RGPS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRESERVAÇÃO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTERIORMENTE À DECISÃO CAUTELAR.

1. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental é a via adequada para impugnação conjunta de atos normativos anteriores e posteriores à edição dos preceitos constitucionais que são invocados como parâmetros de controle.

2. A Emenda Constitucional 20/98 limitou a filiação aos regimes próprios de previdência apenas a servidores titulares de cargo efetivo, bem como vedou a criação de regimes previdenciários alternativos, em benefício de categorias determinadas.

3. Os agentes políticos, no exercício de mandato, desempenham cargos públicos temporários, de modo que se submetem à filiação obrigatória ao Regime Geral de Previdência Social, a teor do disposto no art. 40, §13, da Constituição Federal, incluído pela EC 20/18.

4. A existência de regime previdenciário específico para os deputados estaduais de Mato Grosso, com condições mais vantajosas que aquelas definidas no RGPS, importa violação aos princípios republicano, da igualdade, da moralidade, da razoabilidade e da impessoalidade.

5. Medida cautelar confirmada e arguição julgada parcialmente procedente, com modulação dos efeitos da decisão, para resguardar os pensionistas que, até a data da publicação da decisão que deferiu a medida cautelar, já percebiam os benefícios previdenciários previstos nas leis invalidadas. (STF, Tribunal Pleno, ADPF 446, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 4/10/2019).

A repristinação da Lei no 4.675/1984, foi rechaçada pela Corte Maior ao declarar que a existência de regime previdenciário específico para os deputados estaduais de Mato Grosso, com condições mais vantajosas que aquelas definidas no RGPS, importa violação aos princípios republicano, da igualdade, da moralidade, da razoabilidade e da impessoalidade. Assim, apesar da modulação dos efeitos no julgamento resguardar os pensionistas que, até a data da publicação da decisão que deferiu a medida cautelar, que já percebiam os benefícios previdenciários previstos nas leis invalidadas, a lei instituidora da pensão do agravante é inconstitucional, e não tem previsão no artigo 6o, XIV e XXI da Lei no 7.713/88.

Anteriormente, as referidas leis provenientes da Lei no 4.675/1984 que instituíram Regime Próprio de Previdência dos Parlamentares Estaduais, já haviam sido declaradas inconstitucionais por este Tribunal, vejamos:

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM – LEIS ESTADUAIS No 7.498/2001, 7.960/2003 E 9.690/2003 E RESOLUÇÃO 182 DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR(FAP) - PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARLAMENTARES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CONTRIBUINTES OBRIGATÓRIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) - AFRONTA AO § 13, DO ART. 40 E ART. 201, CAPUT E § 1o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –

OFENSA AOS PRINCÍPIOS REPUBLICANO, DA MORALIDADE, DA IGUALDADE, DA IMPESSOABILIDADE E DA RAZOABILIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL

RECONHECIDA E DECLARADA.

"O art. 40, § 13, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 20/1998, determina que todos os ocupantes de cargos temporários são contribuintes obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), inclusive os agentes políticos.

Ofendem o art. 201, caput e § 1o, da Constituição tanto a criação de critérios distintos para concessão de aposentadoria a beneficiários do RGPS, quanto a implantação de regime próprio de Previdência Social para titulares de mandatos eletivos. Benefícios da espécie afrontam os princípios republicano, da igualdade, da moralidade, da razoabilidade e da impessoalidade, ao permitir tratamento privilegiado em favor de ex-deputados somente pelo exercício de múnus público temporário" (Parecer do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, na ADI 5302-STF, de 18.01.2016).

As Leis Estaduais do Estado de Mato Grosso nos 7.498/2001, 7.960/2003 e 9.041/2008, editadas após a vigência da Emenda Constitucional no 20/98, e a Resolução 182, do Fundo de amparo Parlamentar, contrariam frontalmente o parágrafo 13, do art. 40, e o art. 201, caput, e § 1o, da Constituição Federal.

‘Por serem equiparados a servidores temporários, deputados devem estar vinculados ao Regime Geral da Previdência Social – RGPS - e não à Lei de Previdência com Regime Próprio, como se servidor efetivo fosse’
. (TJ/MT, Tribunal Pleno, Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 45880/2015, relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgamento em 28/7/2016).

Assim, apesar do agravante ainda receber a pensão pela modulação dos efeitos que declarou a inconstitucionalidade da lei instituidora da própria, não há previsão expressa da concessão de isenção de imposto de renda aos beneficiários de fundo de personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e financeira, criado com o intuito de prestar assistência médica, hospitalar e odontológica aos seus beneficiários (art. 3o da Lei 4.675/84).

Logo, penso que não é inadmissível, em sede de cognição não exauriente do mérito da questão, deferir a tutela de urgência, porquanto não se mostram presentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ademais, o deferimento de tutela de urgência para determinar a concessão de isenção do imposto de renda ao benefício do agravante importaria no exaurimento do objeto da ação, o que é vedado pela Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, que, no artigo 1o, § 3o, dispõe: “
não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
”.

Em conclusão, não estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento de tutela de urgência, a impor o seu indeferimento.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021